Tribunal: TJMT
Processo: 1004508-60.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004508-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIELLA JORDAO PAES DE BARROS - CPF: 005.385.381-47 (EMBARGADO), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DISPOSITIVO MÉDICO (SENSOR DE GLICEMIA). NATUREZA DE PRODUTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. REEXAME DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que a condenou a fornecer mensalmente 3 sensores FreeStyle Libre e 100 fitas para medição de glicemia capilar a paciente com Diabetes Mellitus Tipo 1. A embargante alega obscuridade no acórdão por não haver fundamento jurídico para obrigar o fornecimento de um "dispositivo autônomo de diagnóstico" e questiona a subsunção do sensor ao conceito de "tratamento ou procedimento" da Lei nº 14.454/2022.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão proferido padece de obscuridade, contradição ou omissão ao determinar que a operadora de plano de saúde forneça o sensor de monitoramento de glicemia FreeStyle Libre, considerando sua classificação técnica como "dispositivo médico para diagnóstico in vitro" e sua relevância para o tratamento do paciente.

III. Razões de decidir

3.

Não se verifica obscuridade ou qualquer outro vício legal na decisão embargada. O acórdão foi claro ao fundamentar a obrigatoriedade da cobertura em dois pilares jurídicos complementares.

4. O primeiro pilar é a distinção técnica entre o sensor FreeStyle Libre e um medicamento de uso domiciliar, afastando a aplicação da exclusão de cobertura prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o sensor é um dispositivo médico para diagnóstico in vitro, e não um medicamento, sendo essencial ao tratamento.

5. O segundo pilar é que, mesmo que se considerasse a exclusão, a cobertura é obrigatória por se tratar de dispositivo essencial ao tratamento e que preenche os requisitos da Lei nº 14.454/2022. A decisão embargada demonstrou que o sensor possui eficácia comprovada por evidências científicas e é recomendado por órgãos técnicos internacionais, conforme exige a nova legislação.

6. A aparente contradição entre a classificação técnica do sensor como "dispositivo diagnóstico" e sua cobertura como "tratamento" revela-se uma incompreensão da natureza integrada do tratamento médico. O acórdão explicou que o monitoramento contínuo da glicemia, viabilizado pelo sensor, é um elemento terapêutico indispensável para o controle da doença, permitindo ajustes na administração de insulina e prevenindo episódios graves.

7. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito da decisão, mas apenas a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A irresignação da embargante com o entendimento firmado pela Câmara não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas tão somente a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação e reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido inicial, condenando a embargante ao fornecimento mensal de 3 sensores FreeStyle Libre e 100 fitas para medição de glicemia capilar à embargada. (cf. Id. nº 285016378).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta obscuridade (art. 1.022, III, CPC), notadamente quanto ao fundamento jurídico para obrigar um plano de saúde a fornecer dispositivo autônomo de diagnóstico e monitoramento de uso contínuo e domiciliar, questionando a subsunção entre a classificação do sensor como "
dispositivo médico para diagnóstico in vitro
" e a determinação de cobertura obrigatória sob o conceito de "
tratamento ou procedimento
" da Lei nº 14.454/2022. (cf. Id. nº documento embargos).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja sanada a alegada obscuridade e, subsidiariamente, sejam atribuídos efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A embargada, ARIELLA JORDÃO PAES DE BARROS, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, argumentando que a decisão foi clara ao reconhecer o sensor como dispositivo médico essencial ao tratamento do diabetes e que a jurisprudência é pacífica no sentido de que planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento indicado pelo médico. (cf. Id. nº contrarrazões).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de suposta obscuridade quanto ao fundamento jurídico que autoriza a cobertura obrigatória de dispositivo médico para diagnóstico
in vitro
, bem como a subsunção do sensor FreeStyle Libre ao conceito de "tratamento ou procedimento" previsto na Lei nº 14.454/2022.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida. Com efeito, o acórdão embargado foi suficientemente claro e preciso ao estabelecer os fundamentos jurídicos que determinam a obrigatoriedade de cobertura do sensor FreeStyle Libre, não padecendo de qualquer obscuridade que justifique a interposição dos presentes embargos declaratórios.

A alegada obscuridade não se sustenta quando analisamos detidamente a fundamentação do acórdão embargado, que estabeleceu com meridiana clareza dois pilares jurídicos independentes e complementares para justificar a cobertura obrigatória.

Primeiramente, o julgado demonstrou, com base em documentação técnica da ANVISA, que o sensor FreeStyle Livre constitui dispositivo médico para diagnóstico
in vitro
e não medicamento, razão pela qual não se enquadra na exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656/98, que se refere especificamente ao "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar".

Esta distinção técnica e jurídica foi amplamente fundamentada no precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.163.631/DF), que estabeleceu entendimento no sentido de que sensores de monitoramento contínuo da glicose não são medicamentos, mas dispositivos médicos de diagnóstico
in vitro
, afastando assim a exclusão de cobertura mencionada.

Ademais, o acórdão prosseguiu na análise para demonstrar que, mesmo que se considerasse aplicável alguma exclusão contratual, o dispositivo atenderia aos requisitos excepcionais estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022, que acrescentou o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

Neste ponto, a decisão embargada foi minuciosa ao comprovar que o sensor FreeStyle Libre possui tanto comprovação de eficácia baseada em evidências científicas – demonstrada através de meta-análise envolvendo 17 ensaios clínicos randomizados com 1.816 indivíduos – quanto recomendações de órgãos técnicos de renome internacional, como o National Institute for Health and Care Excellence do Reino Unido, a Haute Autorité de Santé da França e o National Diabetes Services Scheme da Austrália.

A questão suscitada pela embargante sobre a aparente contradição entre classificar o sensor como "dispositivo diagnóstico" e determinar sua cobertura como "tratamento" revela, na verdade, incompreensão quanto à natureza integrada do tratamento médico moderno.

O acórdão foi esclarecedor ao demonstrar que o monitoramento contínuo da glicemia através do sensor não constitui mera comodidade ou conveniência, mas elemento essencial e indissociável do tratamento de pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1 que apresentam dificuldades de controle glicêmico com métodos convencionais.

Neste sentido, o julgado reconheceu que o dispositivo, embora tecnicamente classificado como equipamento diagnóstico, funciona como meio terapêutico indispensável, permitindo ao paciente e ao médico assistente realizar ajustes precisos na administração de insulina, evitando episódios de hipoglicemia e hiperglicemia que podem acarretar consequências graves, incluindo risco de vida.

A fundamentação do acórdão embargado encontra-se em perfeita sintonia com a evolução jurisprudencial e legislativa da matéria, especialmente após as inovações introduzidas pela Lei nº 14.454/2022, que reconheceu expressamente a natureza exemplificativa do rol da ANS e estabeleceu critérios objetivos para a cobertura de procedimentos e dispositivos não expressamente listados.

A decisão demonstrou, com base em evidências científicas robustas e recomendações internacionais, que o sensor atende integralmente a estes critérios excepcionais, justificando plenamente a determinação de cobertura obrigatória.

Importante destacar, ainda, que o acórdão embargado teve o cuidado de esclarecer que a presente decisão não se encontra abrangida pela discussão objeto do Tema 1.316 do Superior Tribunal de Justiça, que versa especificamente sobre bombas de infusão de insulina, tecnicamente distintas dos sensores de monitoramento da glicemia. Esta distinção demonstra a precisão técnica e jurídica da fundamentação, afastando qualquer alegação de obscuridade ou contradição.

Verifica-se, portanto, que a alegada obscuridade não passa de mera discordância da embargante com o entendimento firmado por esta Câmara, que se fundamentou em sólida base legal, doutrinária e jurisprudencial.

O acórdão embargado estabeleceu claramente que a cobertura do sensor FreeStyle Libre decorre não apenas de sua classificação técnica, mas principalmente do reconhecimento de que constitui elemento essencial do tratamento médico prescrito, atendendo aos requisitos legais para cobertura excepcional estabelecidos pela legislação vigente.

A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da condenação que lhe foi imposta, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte “os
embargos
de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025